Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0717605-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: L. G. S. C. AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DF DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de LGSC face à internação provisória decretada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude, que excede quarenta e cinco dias, violando o Estatuto Menorista. Ele foi apreendido dia 19/04/2020 por ato infracional análogo ao crime do artigo 121, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e no dia 02/06/2020 exauriu o prazo máximo da medida constritiva. Diz que a segregação cautelar foi prorrogada até prolação da sentença ou revogação da medida e que os menores estão alocados em condições sanitárias inadequadas, incompatíveis com a profilaxia recomendada ao combate do coronavírus. As visitas dos familiares estão suspensas, afetando o equilíbrio psicológico, de ser que, se mantida a internação, há perigo à saúde, violando-se a excepcionalidade da medida. Ressalta que o paciente já foi ouvido em audiência pelo Juízo da causa, nada impedindo a continuidade dos atos processuais com ele solto, já inserido no processo de ressocialização. Requer seja liberado; no mérito, confirmada a liminar. O jovem conta dezessete anos e esta é a terceira passagem pela internação provisória. A decisão de ID 16920425, proferida em 03/06/2020 pelo Juiz Renato Scussel, destacou que a tragédia da pandemia não consiste num motivo, por si só suficiente, para a liberação precipitada: é preciso que cada caso seja analisado de maneira individualizada, sob o risco de se criar mais um problema. Não pode o menor infrator auferir vantagens em virtude do difícil momento dessa pandemia. Até o momento não há notícia de adolescentes infectados por COVID-19 nas unidades de internação provisória do DF, nem superlotação. O adolescente encontra-se internado por suposto ato análogo a tentativa de homicídio, crime gravíssimo, perpetrado com extrema violência contra a pessoa. No caso persistem os requisitos da internação provisória e o exaurimento do prazo previsto para a conclusão do processo de conhecimento se deu por motivo de força maior, não podendo imputar a qualquer dos agentes participantes da prestação jurisdicional falha na atuação. Considerando a viabilidade da dilação do prazo cautelar, desde que justificável, o excesso de prazo não obriga à liberação do adolescente, inexistindo constrangimento. Asseverou que, na normalidade dos acontecimentos o prazo regular da internação já é exíguo por si mesmo e demanda prioridade na prestação jurisdicional; não sendo razoável se esperar o cumprimento do prazo legal previsto, diante de determinações de isolamento social, quarentena, suspensão de prazos e de atos judiciais presenciais conforme orientação do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. O País atravessa momento de instabilidade com as questões sociais e da saúde pública, agravadas pela pandemia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Medidas drásticas foram determinadas para prevenir contaminações em grande escala pelo coronavírus, razão pela qual, no presente caso, não se pode apontar de plano quem deu causa ao atraso na prestação jurisdicional. A situação processual do paciente foi revista e a recomendação aos Magistrados é de prudência redobrada e avaliação caso a caso, a fim de evitar prejuízos, como prorrogações indeterminadas das segregações cautelares. Na hipótese, ad cautelam, recomenda-se aguardar as informações da autoridade coatora, considerando que o processo tramita em segredo de justiça e só se tem notícia da situação processual do paciente analisada há mais de quinze dias. Oficie-se ao Juízo da Vara da Infância e Juventude com urgência e retifique-se o registro do processo, cadastrado pelo Defensor Público como sigiloso por equívoco, conforme requerido no ID 16941334, para acesso integral aos autos. Após, nova conclusão. Brasília, 19 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator